Tribunal: STF
Processo: HC 218342
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 163.179/RN - eDOC 25):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GODFATHER. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. APTIDÃO FORMAL E MATERIAL DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. III - No caso dos autos, não há que se se falar em constrangimento ilegal passível do provimento deste inconformismo para determinar o trancamento da ação penal uma vez que, como bem observado pelo acórdão reprochado, "não é preciso grande esforço para constatar-se que se pretende conferir à impetração uma elasticidade incomum, na tentativa de provocar o prematuro debate de temas que ainda serão examinados em primeiro grau; dificilmente poderia esta Corte, na presente quadra, emitir sobre eles um veredito sem uma indesejável supressão de instância" (fl. 3.098), sendo que as teses aventadas no recurso ordinário deverão ser objeto de instrução criminal. IV - Ademais, pelas mesmas razões, também entendeu a eg. Corte de origem entendeu pela aptidão formal e material da inicial acusatória, que atende ao art. 41 do CPP, na medida em que da leitura da peça ínsita às fls. 146-211 se verifica sua aptidão para inaugurar a persecução penal bem como assegurar o contraditório e ampla defesa ao agravante e corréus investigados sendo que, para entender de forma contrária, seria necessária aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



     Busca-se, em sede liminar, a suspensão do processo criminal que tramita na origem. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente